Tribunal: TJMT
Processo: 1014732-88.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014732-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), RICARDO VIEIRA DE RESENDE - CPF: 013.517.261-61 (PACIENTE), HELOISA EVANGELISTA CARNEIRO (INTERESSADO), Juizo da Comarca de Querência (IMPETRADO), RICARDO VIEIRA DE RESENDE - CPF: 013.517.261-61 (PACIENTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (IMPETRANTE), MARA CARNEIRO DOS SANTOS - CPF: 712.758.191-68 (VÍTIMA), HELOISA EVANGELISTA CARNEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA CAPAZ DE JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PERTINÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A LIBERDADE DO PACIENTE REPRESENTE EVIDENTE RISCO À ORDEM PÚBLICA – DECRETO AUSENTE DE QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a concreta

consignação dos requisitos necessários.

Conquanto seja indiscutível que o delito estupro de vulnerável, ainda que na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, seja de extrema gravidade, a autoridade judiciária que decretou a prisão preventiva do paciente, valendo-se apenas da gravidade abstrata do delito, de modo que, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou em que consistiria o receio a respeito da possível reiteração delinquencial ou eventual periculosidade, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1014732-88.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Sérgio Henrique Staniszewski

Paciente:

Ricardo Vieira de Resende

Impetrado:

Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Querência/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Sérgio Henrique Staniszewski, almejando restituir o
status libertatis
do paciente
Ricardo Vieira de Resende,
tolhido pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Querência, que, em tese, o mantém segregado preventivamente sem a devida fundamentação.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 6.7.2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 217-A do Código Penal, consistente em prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, supostamente perpetrados contra sua enteada.

O impetrante assevera que os autos do flagrante foram encaminhados à autoridade judiciária acoimada de coatora, ocasião em que, no dia 7.7.2020, converteu a prisão em preventiva, com os singelos argumentos de que seria necessário garantir a ordem pública, ante a gravidade do delito.

Acrescenta que pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo de origem, mas não obteve êxito, porquanto o magistrado singular entendeu que inexistiam fatos novos capazes de justificar a soltura do paciente.

Sob a ótica do impetrante, não se justifica a decretação e muito menos a manutenção da prisão preventiva do paciente, haja vista que ele é “inocente”, mormente porque a suposta vítima inventou os fatos, os quais já foram esclarecidos e “desmentidos” pela genitora da adolescente, e, se acaso pudesse dar credibilidade à declaração da vítima, não houve nenhuma gravidade na conduta, que, por sinal é descrita apenas pelo fato de “ter passado a mão” na vítima, de modo que a conduta ilícita seria somente a de importunação sexual.

Por outra vertente, destaca que na decisão hostilizada não se encontram visíveis nenhum dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente porque a autoridade judiciária acoimada de coatora se apegou única e exclusivamente na gravidade abstrata do delito, desprezando que o paciente é primário, sem qualquer antecedente, bem como se trata de pessoa trabalhadora e com residência fixa.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, eventualmente, outras medidas alternativas à prisão, consoante disposto no artigo 319 do Código de Processo Penal, esperando ver confirmada definitivamente a ordem no julgamento do mérito do
writ.

Ante a plausibilidade dos argumentos do impetrante acerca da ausência de fundamentação concreta do decreto segregatório, deferi a medida liminar vindicada, consoante os termos do
decisum
visto às pp. 172-176 (Id 50490978).

Nas informações judiciais (Id 51114451), a autoridade apontada como coatora reproduz os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e daquela que indeferiu o pedido de revogação manejado pela defesa.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Benedito Xavier Corbelino manifesta-se pela
concessão da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM O POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DE SUPOSTAMENTE TER INCORRIDO NA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – 1) ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO PRATICOU O CRIME QUE LHE É IMPUTADO – NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO - ÀS ARGUMENTAÇÕES SOBRE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA, PRINCIPALMENTE ACERCA DA NEGATIVA DE AUTORIA, SERÃO DEVIDAMENTE APURADAS NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, UMA VEZ QUE O PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO SE PRESTA A TAL EXAME – 2) SUSTENTADA A TESE DE QUE A AUTORIDADE IMPETRADA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR NA DECISÃO IMPUGNADA NENHUM DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, TENDO SE APEGADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO, DESPREZANDO AS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE – ACOLHIMENTO – A PRISÃO PREVENTIVA, MEDIDA SEMPRE EXCEPCIONAL, DEVE OBEDECER A PREVISÃO LEGAL, EXIGINDO, PARA SUA DECRETAÇÃO, A PRESENÇA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS, LASTREADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS. ALÉM DISSO, DEVE ESTAR DEMONSTRADA A SUA SINGULAR NECESSIDADE, TENDO EM CONTA A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DAS CAUTELARES DIVERSAS DISPOSTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO CASO EM TELA, EM QUE PESE A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO IMPUTADO, A NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO FOI DEMONSTRADA. NÃO EVIDENCIADO EM DADOS CONCRETOS O “PERICULUM LIBERTATIS” À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESNECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DO PACIENTE NO CÁRCERE, UMA VEZ QUE NÃO ESTÃO CONFIGURADOS OS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – LIMINAR QUE DEVE SER RATIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus.

Almeja-se no presente
writ
a restituição do
status libertatis
do paciente
Ricardo Vieira de Resende
, ao argumento de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou motivação válida para a decretação da medida extrema.

Como relatado, a
nte a plausibilidade dos argumentos do impetrante acerca da ausência de fundamentação concreta do decreto segregatório,
deferi a medida liminar
vindicada, consoante os termos do
decisum
visto às pp. 172-176 (Id 50490978).

A meu ver, após a vinda das informações judiciais, que nada acrescentou de concreto a respeito da necessidade de eventualmente manter a prisão preventiva decretada contra o paciente, e, diante do substancioso parecer, entendo que a concessão definitiva da ordem é medida que se impõe.

Repriso incialmente que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito tipificado no artigo 217-A do Código Penal, e, após, teve a prisão convertida em preventiva, nos seguintes termos:

“(...)
A existência dos crimes e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo depoimento da genitora da vítima e dos policiais responsáveis pela condução da diligência.

Com efeito, verifico que os policiais receberam informação de que o conduzido teria passado a mão nos órgãos genitais da vítima Heloísa, atualmente com 11 (onze) anos de idade.

Deste modo, ao chegarem no local dos fatos (“Fazenda Gabriela”), verificaram o custodiado Ricardo bastante apreensivo e nervoso, ocasião em que lhe deram voz de prisão. Em sede policial, a genitora da vítima narrou com detalhes o ocorrido, afirmando que o custodiado Ricardo teria ingerido bebida alcoólica desde cedo e que por volta das 14h30min saiu junto com uma amiga ao chiqueiro procurar um porco para matar e “carnear”.

Por conseguinte, narrou que a filha mais velha (Heloísa) entrou numa bacia de água e se molhou, razão pela qual solicitou à vítima que buscasse na casa uma toalha e roupa para secá-la, o que foi atendido.

No retorno, a vítima chegou correndo e chorando e disse “mãe, o pai da Sofia passou a mão em mim”, detalhando que o flagranteado Ricardo a cercou no interior da residência e acariciou suas partes íntimas (vagina e nádegas), todavia, conseguiu se desvencilhar dele e correu ao encontro da mãe.

Em razão disso conversou com o custodiado, momento em que se exaltou e insinuou que a vítima estivesse mentindo. Neste ínterim, o filho do flagranteado, vendo a situação, acionou os policiais.

Ademais, ouvido na Delegacia de Polícia Judiciária o custodiado não apresentou versão plausível que refute de plano os argumentos que contra ele pesa neste momento, limitando-se a negar todos os fatos narrados pela genitora e pela vítima.

Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime, enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

(...)

Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstancias de fato, a conversão em prisão preventiva se mostra necessária, como garantia da ordem pública a fim de prevenir a reprodução de novos delitos e a fuga do distrito da culpa, notadamente porque a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva se revelam inadequadas no caso em apreço (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP), impondo-se resposta eficaz à sociedade e preservando-se a credibilidade do Poder Judiciário.” (Id 34453630)

Acrescento que a
autoridade judiciária apontada como coatora, ao analisar o pedido de revogação da custódia cautelar, sem apresentar uma linha de fundamentação concreta, apenas convalidou a decisão que decretou a prisão preventiva, ressaltando que
“os motivos que decretaram a prisão preventiva do acusado permanecem inalterados, tendo em vista o abalo inconteste da ordem pública evidenciado pela gravidade e operosidade concreta da ação.”
(Id 34739165).

Na presente ação constitucional, o impetrante assevera que o constrangimento ilegal imposto ao paciente é evidente porquanto os indícios de autoria são duvidosos, bem como a
autoridade judiciária apontada como coatora não demonstrou concretamente nenhum dos requisitos autorizadores da medida segregatória, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito.

No que diz respeito à negativa de autoria, mantenho o entendimento de que
a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória, ainda mais quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista, como é o caso dos autos, uma vez que, apesar de a genitora da vítima ter retornado à autoridade policial e revelado, em tese, que sua filha havia confidenciado que inventou toda a história porque o padrasto, ora paciente, havia tratado-a mal, ainda não existe retratação formal da vítima, e, ainda que houvesse, entendo que a matéria exige maiores aprofundamentos, o que é inviável na esfera da ação mandamental, ainda mais em sede liminar.

Contudo, conquanto não se possa afastar a presença do
fumus comissi delicti
, é evidente que o princípio
in dubio pro reo
não pode ser simplesmente desprezado.

Por outro ângulo, entendo
que assiste razão ao impetrante, no que diz respeito à
completa ausência de fundamentação concreta em relação à convicção da autoridade judiciária apontada como coatora sobre a necessidade do
carcer ad cautelam.

Revendo as decisões hostilizadas, entendo que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido liberatório não encontram qualquer motivação idônea que justifique a constrição da liberdade do paciente.

A meu ver, o magistrado
a quo
violou o princípio constitucional, haja vista que não fundamentou adequadamente a decretação da prisão, não trazendo elementos concretos que justifiquem sua imprescindibilidade.

Como exaustivamente se sabe, a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada ou mantida apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, cabendo ao magistrado interpretar
restritivamente
os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com a c
oncreta
consignação dos requisitos necessários.

No caso em comento, como visto linhas acima, apesar de exaustivamente delineado no
decisum
hostilizado a presença da materialidade e indícios de autoria, absolutamente
nada de concreto
se produziu em relação aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Observa-se que o magistrado
a quo
satisfatoriamente demonstrou a presença dos indícios de autoria e esqueceu-se, no entanto, de demonstrar onde se aplicam os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal ao caso em comento.

A não ser a reprodução genérica em apenas um parágrafo, no sentido de que
“a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime, enaltece a periculosidade social do custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública” –
nada de concreto se produziu.

Quanto à mencionada necessidade de garantir a ordem pública, denota-se da decisão que inexiste qualquer dado que justifique a convicção da autoridade judiciária coatora, estando claro que não se trata de fundamentação singela, e, sim, de completa ausência de fundamentação neste tocante.

Com efeito, para a decretação da medida extrema, faz-se necessário que o magistrado avalie ainda que superficialmente o risco oferecido à sociedade, ou ao curso do processo com a soltura do beneficiário; a magnitude do risco à sociedade, indicado por sua conduta, a exemplo da possibilidade de reiteração delitiva, quando o indivíduo for propenso à prática de ilícitos (o que não é o caso dos autos), e não simplesmente apontar que a conduta é grave, sem demonstrar um elemento de convicção que dê amparo ao raciocínio, a exemplo de algo extravagante na conduta.

Conquanto seja indiscutível que o delito estupro de vulnerável, ainda que na modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, seja de extrema gravidade, os autos não revelam nenhum dado de extravagância na conduta perpetrada, ou seja, a não ser no aspecto puramente genérico da imputação lançada contra o paciente, nenhuma menção se fez acerca da concreta necessidade da segregação cautelar, ou em que consistiria o receio a respeito da possível reiteração delinquencial ou eventual periculosidade, e muito menos qualquer referência à hipótese de interferência no curso do processo.

Entendo que, por ora, a manutenção da medida extrema não se afigura imperativa, já que não ficou evidenciado de maneira cabal o seu
periculum libertatis
, bem como por tratar-se de acusado primário, que exerce atividade lícita e possui residência fixa.

Assim, conclui-se que o
direito à liberdade não pode encontrar óbice, somente por conta da gravidade abstrata do delito, e tão pouco em argumentos que na realidade parecem demonstrar que o paciente já está condenado, tendo em vista que a autoridade judiciária acoimada de coatora, na ocasião em que indeferiu o pedido de revogação da custódia, afirmou que
“em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo valorada nos crimes de estupro, notadamente quando em consonância com os demais elementos colhidos até então.”
(Id 51114451).

Sobre a questão:

“(...) I. Exige-se concreta motivação para a decretação da custódia preventiva, com base em fatos que efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante. II. O juízo valorativo a respeito da gravidade genérica do crime, em tese, praticado pela paciente, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como o clamor público causado pelos fatos não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa, como já anteriormente destacado. Precedentes. III. O fato de se tratar de crime hediondo, por si só, não basta para justificar a imposição da medida segregatória ao acusado. Precedentes. IV. Juízo de probabilidades e suposições a respeito do que o acusado poderá vir a fazer, caso permaneça solto, não podem respaldar a medida constritiva. V. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, determinando-se a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada novamente a prisão preventiva, com base em fundamentação concreta. VI. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ - HC 174829 MG 2010/0099365-7 – Quinta Turma – Relator: Ministro Gilson Dipp – Julgado em 17.2.2011).

Portanto, se de fato o paciente for responsável pelo injusto penal, haverá de prestar contas com a sociedade, porém, somente se, e quando selada sua culpa, ou se comprovadamente constatado que está interferindo na busca da verdade real, aí sim, o édito constritivo encontrará razão de ser.

Acrescento ao julgado o seguinte entendimento do
Supremo Tribunal Federal:

“(...) 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus commissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação.”
(STF –
Habeas Corpus
122.057 SP – Primeira Turma – Relator: Ministro Dias Toffoli – Julgado em 2.9.2014).

Com tais considerações, julgo procedente a ação constitucional e, de consequência,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente concedida a
Ricardo Vieira de Resende
,
ressaltando que permanecem em vigor as seguintes condições:

a)

Manter atualizado o seu endereço residencial nos autos, bem como responder a todos os termos do processo a que for chamado;

b)

Não manter contato com a vítima e com nenhuma testemunha arrolada em caso de oferecimento de denúncia, seja pessoalmente ou por qualquer meio eletrônico de comunicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020